Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE: ACESSO A CANAL DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TRATATIVAS POR TELEFONE E “WHATSAPP”, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR SUPOSTAMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que teria recebido ligação telefônica de preposta da instituição financeira, na qual teria sido comunicada acerca da existência de dívida de R$ 932,03, ocasião em que teria sido oferecido o parcelamento à quitação desse valor; b) posteriormente, por meio de mensagens de “WhatsApp”, a suposta preposta do banco teria informado que o débito seria de R$ 638,61, mas, em razão de desconto, seria reduzida para R$ 561,97; c) essa proposta teria sido aceita e quitada, mediante pagamento via boleto bancário; d) assevera a demandante que, a despeito do adimplemento da dívida, seu nome teria sido “negativado” em cadastro de restrição ao crédito, por dívida de R$ 932,03; e) informa que teria entrado em contato com a instituição financeira (via telefone e “WhatsApp”), e teria sido comunicada de que a dívida negativada seria, de fato, no valor de R$ 2.527,32; f) teria, então, realizado parcelamento desse débito, e realizado o pagamento da primeira parcela, via boleto, no valor de R$ 225,00; g) ação ajuizada à declaração de inexistência de débito de R$ 932,03, e à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); h) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 561,97, e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 5.000,00).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Efetivamente, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual falha na prestação do serviço da instituição financeira.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
B. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
C. Efetivamente, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”. No ponto, ainda que a suposta preposta da instituição financeira, na conversa via “WhatsApp”, tenha confirmado o nome completo da requerente (id. 43904213, p. 4), a consumidora não comprovou, de forma inequívoca que teria utilizado os canais de atendimento oficiais da requerida (SAC, “site” e/ou telefone) à obtenção do boleto de quitação da alegada parcela em atraso.
D. Nesse quadro fático-jurídico, a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Isso porque ela não provou minimamente: i) a existência de prévia relação jurídica negocial com a instituição financeira, a qual seria apta, em tese, a contextualizar e/ou justificar a realização das aludidas cobranças (R$ 638,61, R$ 561,97, R$ 932,03, e R$ 2.527,32); ii) os dados de identificação do boleto enviado por “WhatsApp”, a par da informação de que a parte beneficiária do suposto boleto seria a empresa “W&S TECH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA” (id 43904227, p. 4/5).
E. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II) e a reparação por danos extrapatrimoniais.
F. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020) (“mutatis mutandis”): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...].
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da requerente. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).